Tribunal: TJMT
Processo: 1007683-08.2025.8.11.0004
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-05
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1007683-08.2025.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCIO JOSE ROSA DE MELO - CPF: 689.789.101-06 (RECORRENTE), ELISABETH MARTINS FERREIRA - CPF: 208.726.581-04 (ADVOGADO), SERGIO LUIS DA SILVA FILHO - CPF: 350.910.881-72 (RECORRIDO), ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO - CPF: 476.233.731-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. NECESSIDADE DE PROVA TESTEMUNHAL. CONTRATO VERBAL. NULIDADE DA SENTENÇA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito, cancelamento de protesto e indenização por danos morais. A controvérsia fática envolve a alegação de quitação de dívida por meio de compensação decorrente de suposto contrato verbal de intermediação de venda de veículos. O juízo de origem julgou antecipadamente a lide, indeferindo a produção de prova testemunhal requerida pela parte autora para comprovar a negociação verbal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se o julgamento antecipado da lide, com o indeferimento de produção de prova testemunhal requerida para comprovar a existência de contrato verbal e a quitação de débito, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Processo Civil autoriza o julgamento antecipado do pedido, com a dispensa da fase instrutória, apenas quando não houver necessidade de produção de outras provas em audiência de instrução.

4. A controvérsia fática baseada na existência de contrato verbal e na quitação de débito por compensação exige dilação probatória, sendo a prova testemunhal o meio idôneo e essencial para a elucidação dos fatos.

5. O julgamento antecipado da lide fundamentado exclusivamente na ausência de prova documental, obstando a produção de prova oral oportunamente requerida, caracteriza cerceamento de defesa e viola os princípios do contraditório e da ampla defesa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento: 1. O julgamento antecipado da lide que impede a produção de prova testemunhal oportunamente requerida, essencial para a comprovação de alegação de contrato verbal, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença para a reabertura da instrução processual.

Dispositivos relevantes citados: Artigo 355 do Código de Processo Civil; Artigo 55 da Lei nº 9.099/1995.

Jurisprudência relevante citada:
Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, RI 1011723-73.2024.8.11.0002, Rel. Juíza
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, Primeira Turma Recursal, julgado em 26/06/2025. Turmas Recursais do Estado de Mato Grosso, RI 1056112-83.2023.8.11.0001, Rel. Juiz Hildebrando da Costa Marques, Terceira Turma Recursal, julgado em 30/09/2024.

R E L A T Ó R I O

Recurso Inominado
:
1007683-08.2025.8.11.0004

Origem
: JUIZADOS ESPECIAIS DE BARRA DO GARÇAS

Recorrente
: MARCIO JOSE ROSA DE MELO

Recorrido
: SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO

RELATÓRIO

Egrégia Turma.

MARCIO JOSE ROSA DE MELO ajuizou reclamação em face de SERGIO LUIZ DA SILVA FILHO. Noticiou que: a) pactuou verbalmente com o reclamado a intermediação da venda de veículos de propriedade deste, mediante o recebimento de comissão no percentual de 2,5%; b) adquiriu um dos veículos (VW/GOL) e, após o pagamento de parte do valor, o saldo remanescente seria quitado por meio do abatimento das comissões devidas pela venda dos demais automóveis; c) apesar da quitação do débito por compensação, o reclamado protestou indevidamente um suposto saldo devedor de R$ 15.000,00, causando-lhe prejuízos. Requereu: a) a declaração de inexistência do débito; b) o cancelamento do protesto; c) a condenação do reclamado ao pagamento de indenização por danos morais.

O juízo singular concluiu que: a) a parte reclamante não apresentou qualquer prova do ajuste verbal referente à intermediação das vendas e ao recebimento de comissões; b) os comprovantes de transferências realizadas por terceiros não são aptos a demonstrar a vinculação ou o acordo alegado; c) por outro lado, a parte reclamada juntou o contrato de compra e venda do veículo assinado pelo reclamante, o que não foi desconstituído; d) a cobrança do valor remanescente e o consequente protesto configuraram exercício regular de direito. Ao final, proferiu
sentença
que: a)
julgou improcedentes
os pedidos formulados na inicial; b)
julgou extinto
o pedido contraposto, sem resolução do mérito.

O
Recurso Inominado
foi interposto pela parte reclamante. Sustentou que: a) houve cerceamento de defesa, pois o julgamento antecipado da lide impediu a produção de prova testemunhal, que era essencial para comprovar a negociação verbal, a quitação do débito por compensação e as circunstâncias em que se desfez de sua via do contrato, confiando na palavra do recorrido; b) o indeferimento da produção de prova oral, expressamente requerida desde a inicial e reiterada em audiência, viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. Requereu o provimento do recurso para: a) anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para a reabertura da fase de instrução, com a oitiva das testemunhas; b) em preliminar, conceder a tutela de urgência para suspender imediatamente o protesto.

Embora a parte recorrida tenha sido intimada (ID
/PJe2
356569886), não foram apresentadas as contrarrazões, conforme certidão de ID
/PJe2
356569887.

É a síntese.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR

Colendos pares.

Passo à análise das matérias devolvidas à apreciação do Poder Judiciário.

Cerceamento de defesa.

Nos termos do artigo 355 do Código de Processo Civil, o juiz julgará antecipadamente o pedido, dispensando a fase instrutória, quando: (a) não houver necessidade de produção de provas em audiência de instrução; ou (b) forem aplicados os efeitos da revelia e não houver requerimento de provas.

Todavia, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide, há cerceamento de defesa.

Nesse sentido:

“Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. READAPTAÇÃO DE FUNÇÃO. NECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. PROVIMENTO DO RECURSO. (...) .III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Diante da divergência entre laudos médicos apresentados, a produção de prova pericial se revela imprescindível para a correta solução da controvérsia. 4. A ausência de produção da referida prova, requerida oportunamente, caracteriza cerceamento de defesa, impondo a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para a realização da perícia. (...) Tese de julgamento: “A não realização de prova pericial requerida, necessária à comprovação da redução da capacidade laborativa, caracteriza cerceamento de defesa e impõe a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular instrução processual.” (...) (N.U 1011723-73.2024.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 26/06/2025, publicado no DJE 26/06/2025)”

Quando fatos controvertidos podem ser elucidados por meio de provas produzidas em audiência de instrução, oportunamente requerida pelas partes, o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa e implica na nulidade da sentença, a fim de oportunizar às partes o pleno exercício do direito ao contraditório e à ampla defesa.

Esse é o entendimento adotado por esta E. Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS – AUSÊNCIA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA ACOLHIDA – PEDIDO EXPRESSO DE REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS PARA A ORIGEM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Constitui cerceamento de defesa o julgamento do processo antecipadamente, sem a realização de audiência de instrução e julgamento, havendo em discussão matéria de prova não documental, o que torna indispensável o colhimento de prova oral. Recurso conhecido e provido para acolher a preliminar de cerceamento de defesa, anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem. (N.U 1028713-13.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL//, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, Turma Recursal Única//, Julgado em 10/07/2023, publicado no DJE 14/07/2023)”

“RECURSO INOMINADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO. PEDIDO FORMULADO EM MOMENTO OPORTUNO E POR AMBAS AS PARTES. PROVA NECESSÁRIA. NULIDADE CONFIGURADA. PRELIMINAR ACOLHIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O juiz pode julgar antecipadamente o pedido se não for necessária a fase instrutória. O julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa quando há fatos que se pretende demonstrar na audiência de instrução que podem influenciar na sentença. 2. Recurso conhecido e provido. 3. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95). (N.U 1056112-83.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL//, HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024, publicado no DJE 04/10/2024)”

No caso concreto, a controvérsia reside em saber se a dívida protestada pelo recorrido foi quitada por meio de compensação com comissões de venda de veículos, fruto de um suposto contrato verbal, ou se a relação entre as partes se limitava ao contrato de compra e venda apresentado na contestação (ID/PJe2 356569877).

A parte recorrente, desde a petição inicial e de forma explícita no Recurso Inominado, requereu a produção de prova oral para comprovar a existência do acordo verbal e a quitação do débito. A sentença, contudo, julgou antecipadamente a lide, baseando-se unicamente na ausência de prova documental por parte do reclamante e na existência do contrato escrito juntado pelo reclamado.

Dessa forma, o indeferimento implícito da produção da prova testemunhal, que era essencial para a elucidação dos fatos controversos, configurou cerceamento de defesa. A prova oral era o meio idôneo para o recorrente demonstrar a existência do contrato verbal e as circunstâncias da quitação, não podendo o julgamento se restringir à análise documental quando a própria natureza da alegação (contrato verbal) exige outros meios de prova.

Portanto, a anulação da sentença é medida que se impõe, para que se oportunize a devida instrução processual.

Demais matérias recursais prejudicadas.

Com o reconhecimento do cerceamento de defesa e a consequente anulação da sentença, resta prejudicada a análise das demais matérias devolvidas, inclusive o pedido de tutela de urgência, que deverão ser reapreciadas pelo juízo de origem após a devida instrução processual.

Dispositivo.

Posto isso,
conheço
do recurso e
dou-lhe
provimento para
anular
a sentença e
determinar
o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja reaberta a fase instrutória, com a produção das provas requeridas, em especial a testemunhal, proferindo-se novo julgamento.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95 e diante do provimento do recurso,
deixo
de condenar a parte recorrente em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/05/2026